Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Analisando os autos, em especial a Guia de Recurso (ID 48826732) e Comprovante de Pagamento de Títutos (ID 48826733), verifico que os mesmos apresentam data de vencimento e numeração divergentes. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a guia correspondente ao comprovante de pagamento coligido, ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promova o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Escoado o prazo assinalado, voltem-se os autos conclusos. Brasília, DF, 18 de julho de 2023. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator